Tribunal: TJMT
Processo: 0013900-77.2015.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013900-77.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VANDERLEY DIAS DA ROCHA - CPF: 593.844.411-04 (APELADO), ELENCRIS GARCIA - CPF: 046.715.351-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – ACOLHIDA - CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, IX, DA CF – NULIDADE – DIREITO SOMENTE AO DEPÓSITO DO FGTS – APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI No. 8.036/90
–
CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – ART. 85, §§ 3o E 4o, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 559.103/PE,
“O prazo (...) na hipótese de cobrança de crédito relativo a FGTS contra a Fazenda Pública, devendo ser a prescrição, in casu, quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32”
.

2.
Conforme reiterada
jurisprudência pátria, a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX e, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei n
o
8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. (
RE 765320, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 15-9-2016, Processo Eletrônico Repercussão Geral, publicado em 23-9-2016).

3
. Os índices de atualização do débito devem ser fixados quando da liquidação da sentença, obediente ao Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.

4. Em razão da iliquidez da sentença, os honorários advocatícios devem ser arbitrados no momento da sua liquidação, a observar os parâmetros estipulados no art. 85, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da
“Reclamação trabalhista n. 13900-77.2015.811.0055 (Código: 198932)”,
ajuizada por
VANDERLEY DIAS DA ROCHA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes da exordial, tão somente para condenar o demandado ao pagamento dos valores relativos ao FGTS, sem o acréscimo da multa pretendida, devidamente corrigido pelo INPC, a partir da distribuição da ação, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Em suas razões recursais o apelante suscita prejudicial de prescrição, ao fundamento de que decorreu o quinquênio retratado no artigo 1o do Decreto no 20.910/32, devendo a sentença ser reformada para o fim de reconhecer a prescrição dos valores cobrados pelo FGTS, retroativos a 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação, ou seja, 26.08.2010, haja vista que aquela foi proposta em 26.08.2015.

No mérito, aduz sobre a impossibilidade de declaração de nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes e defende que os mesmos se caracterizam como contratos administrativos, regidos por normas de direito público, não se lhes aplicando, por conseguinte, as regras previstas na CLT - Consolidação das Leis do Trabalho, bem como que o único direito que emerge da dispensa do servidor contratado temporariamente é o saldo de vencimentos.

Acrescenta que a contratação deu-se em razão da necessidade temporária e excepcional do serviço público e que ocorreram diversas interrupções na relação contratual discutida.

Aduz, ainda, a necessidade de reformar os juros e correção monetária aplicados na sentença e que os honorários advocatícios sejam fixados conforme o previsto no art. 85, §4o, II, do CPC.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença de piso. (ID. 16748980)

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 16748986).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial. (ID 24572967)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos, verifico que a pretensão inicial consiste na condenação do
ESTADO DE MATO GROSSO
, ora apelante, ao recolhimento do FGTS em favor de
VANDERLEY DIAS DA ROCHA
.

O magistrado a quo proferiu sentença julgando procedente em parte a ação, nos seguintes termos:

“(...)Portanto, diante da fundamentação supra e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, I do CPC, resolvendo o mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da exordial, tão-somente para condenar o demandado ao pagamento à requerente dos valores relativos ao FGTS, sem o acréscimo da multa pretendida, devidamente corrigido pelo INPC, a partir da distribuição da ação, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Sem custas por ser o requerente beneficiário da gratuidade judiciária, não existindo, por isso, despesas processuais que não estão inclusas na isenção legal que beneficia o demandado.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, os quais, com arrimo no art. 85, §2o, e §3o, I, fixo em 10% sobre o valor da condenação, devidamente corrigido até a data do efetivo pagamento. Sentença não sujeita ao reexame necessário em vista ao disposto no § 2o do art. 475 do CPC.

Após o trânsito em julgado e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, arquive-se, mediante a adoção das formalidades de praxe.P. R. I. Cumpra-se expedindo o necessário.(...)”

Contra esta sentença recorre o Estado de Mato Grosso alegando, inicialmente,
prejudicial de prescrição.

Pois bem.

É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que as ações pessoais movidas em desfavor da Fazenda Pública estão sujeitas ao prazo de 05 (cinco) anos, incluindo qualquer parcela cobrada e FGTS, por força do art. 1o do Decreto no 20.910/1932, que assim estabelece,
in verbis
:

Art. 1o. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Ainda, consoante o enunciado 85 da súmula do STJ,
"nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação"
, interpretação, a propósito, extraída do art. 3o do referido Decreto, pelo qual
“quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto”.

In casu
, a apelante ajuizou a ação de cobrança em
26/08/2015
, logo, forçoso seja reconhecida a prescrição de todas as verbas anteriores à sua propositura, ou seja, a partir de
26/08/2010.

Dessa feita, acolho a preliminar arguida neste sentido.

No mérito, melhor sorte não assiste ao apelante.

Colhe-se dos autos que o autor-apelado ocupava a função de Vigilante Noturno, exercendo as suas atividades em diversas escolas estaduais no Município de Tangará da Serra, tendo prestado serviços na condição de “contratado temporário” nos períodos de
01/01/2009 a 30/01/2009
,
01/02/09 a 31/12/2009
,
01/02/10 a 23/12/10
,
07/02/11 a 31/12/11
,
06/02/12 a 21/12/12
,
01/01/13 a 28/01/13
,
01/02/13 a 20/12/13
, e
01/01/14 a 11/03/14
(ID 16748962 a 16748963).

Outrossim, de acordo com os documentos acostados à inicial, verifica-se que embora os contratos fossem denominados de temporários, o caráter excepcional foi desvirtuado pelo ente público, quando os renovou sucessivamente por longo período.

Em razão disso, ao analisar o processo, o Juízo de singela instância julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou nulo os contratos de trabalho firmados entre as partes, reconhecendo, consequentemente, o direito do autor ao recolhimento do FGTS de todo o período trabalhado.

Com razão a sentença combatida.

Decerto o contrato temporário, na relação jurídica entre o indivíduo e o Estado é admissível pela Carta Política de 1988, à luz da regra prevista no artigo 37, IX, desde que demonstrada situação ou necessidade de excepcional interesse público.

No entanto, quando a contratação por prazo determinado ocorre, sucessivamente, sem que efetivamente seja demonstrada situação ou necessidade temporária de excepcional interesse público, há sistemática ofensa ao art. 37, IX, da Constituição Federal e, consequentemente, nulidade da relação jurídico-administrativa, vício que, por implicar invalidade na origem, não se revela sanável, impedindo, consequentemente, que o ato produza os efeitos jurídicos que normalmente lhe seriam próprios e inerentes.

In casu
, o caráter excepcional dos contratos celebrados entre o Estado de Mato Grosso e a autor-apelado foi desvirtuado pelo ente público quando renovou sucessivamente as avenças, pelo período de 06 (seis) anos.

Evidenciada

a nulidade do contrato temporário
, por outro lado, nasce o direito do servidor ao recolhimento do FGTS, conforme o artigo 19-A, da Lei no 8.036/90.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito de repercussão geral, consolidou o entendimento de que as contratações consideradas ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários, referentes ao período trabalhado, e, nos termos do artigo 19-A da Lei n. 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.
1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 765320 RG, Relator(a): Min. Teori Zavascki, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016). [Destaquei]

Sobre o tema, também esta Corte de Justiça vem decidindo que:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO — NULIDADE — FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO — INCIDÊNCIA.
A nulidade do contrato temporário acarreta o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
Recurso não provido. Sentença retificada em parte.” (Apelação/Remessa Necessária 84167/2017, DES. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2017, Publicado no DJE 26/10/2017)

Assim, sendo reconhecida a nulidade dos contratos celebrados entre o autor e a Administração Pública, não restam dúvidas de que aquele possui direito ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço referente ao período laborado, como reconheceu o juízo de piso.

Noutro giro, assiste razão ao apelante no que concerne ao índice de juros moratórios e de correção monetária, devendo ser afastados aqueles apontados na sentença recorrida, a fim de serem aplicados os consignados no Tema no 810 do Supremo Tribunal Federal.

Igualmente, deve ser retificada a condenação em honorários advocatícios, pois de acordo com o artigo 85, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
.

Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios, no caso dos autos, deverão ser definidos quando liquidado o julgado respeitando-se os critérios e limites estabelecidos no § 3o, I a V, e no § 4o, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
acolho a prejudicial
para reconhecer a prescrição de todas as verbas anteriores a
26/08/2010
e dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, somente para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados no momento da liquidação da sentença, bem como que os juros moratórios e a correção monetária obedeçam aos termos do Tema no 810 do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020